Tribunal: TJPA
Processo: 0806556-64.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806556-64.2020.8.14.0051

APELANTE: BASILIO PARANATINGA DOS REIS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA INICIAL –
ERROR IN PROCEDENDO
– NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR – NULIDADE DA SENTENÇA –PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- No caso em quest
ã
o, observa-se que a peti
çã
o
inicial do apelante
se encontra devidamente instruída e fundamentada, inexistindo justificativa para considerar a peça inepta.

2-O
Recorrente pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco Apelado e, consequentemente, dos
empréstimos
consignados
efetuados
em seu nome, com a regular indica
çã
o dos contratos e dos respectivos valores, conforme se observa do referido petit
ó
rio inicial (ID N
º
. 5027465)
, os
quais
afirma não terem sido por ele firmado.

3-
Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, junta aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (ID 5027478
).

3-Assim, verifica-se
que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC, não havendo como cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do
autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

4-Assim
, considerando que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para, neste momento processual, embasar as alegações do
autor, entendo que a extinção por inépcia representa formalismo exacerbado do magistrado sentenciante, pois a peça inaugural se apresentar hábil à instauração da lide.

5-Recurso conhecido e provido, para anular a senten
ç
a ora vergastada por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos para regular
prosseguimento ao feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante BASÍLIO PARANATINGA DOS REIS e apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRASÍLIO PARANATINGA DOS REIS
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM DANOS MORAIS,
indeferiu a petição inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI c/c art. 320 e art. 321, todos do CPC, em razão da ausência de juntada de documento indispensável à propositura da ação (ID Nº. 5027483).

Inconformado, o ora recorrente interpôs o presente recurso (ID Nº. 5027485), alegando
a desnecessidade de emenda a inicial e a ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da inicial. Ao final, requer a decretação de nulidade da sentença para que seja dado regular andamento ao feito.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5027487)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Não havendo questões preliminares a serem apreciadas, analiso o mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade ou não de extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de documento tido como indispensável à propositura da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado.

Conforme se observa dos autos, o juízo de 1º grau entendeu que a parte autora não tomou as providências indicadas em despacho que determinou a emenda da petição inicial, não tendo ao menos provado que tivesse tentado conseguir administrativamente o extrato da conta, ou que o banco requerido tivesse se negado a resolver a questão na via extrajudicial, ou que tivesse sido impedido de emitir o extrato no caixa eletrônico.

Nesse sentido, o Juízo “a quo” entendeu que a autora incorreu na previsão do art. 321, parágrafo único do CPC, segundo o qual estabelece o indeferimento da exordial caso o autor não cumpra diligência determinada pelo juízo do feito.

No caso em questão, observa-se que a petição inicial do apelante se encontra devidamente instruída e fundamentada, inexistindo justificativa para considerar a peça inepta.

O Recorrente pretende a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco Apelado e, consequentemente, dos empréstimos consignados efetuados em seu nome, com a regular indicação dos contratos e dos respectivos valores, conforme se observa do referido petitório inicial (ID Nº. 5027465), os quais afirma não terem sido por ele firmado.

Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, junta aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (ID 5027478).

Assim, verifica-se que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC, não havendo como cogitar a inépcia da petição inicial na forma do art. 330, §1º, do CPC, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimiram de forma clara a pretensão do autor em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

Ademais, na exordial, o autor requer a inversão do ônus da prova com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor para comprovar a inexistência da relação contratual, de forma que a extinção prematura do feito acabou por lhe impossibilitar a comprovação de seu direito.

De fato, não se pode exigir que o Apelante, em sua petição inicial, já colacione aos autos todas as provas necessárias ao convencimento do juiz, sob pena de se tornar inócua a realização da fase instrutória do processo.

Ressalta-se que as informações e documentos apontados pelo magistrado, ainda que sejam necessários em seu entender para a análise do mérito da demanda, não podem ser considerados documentos essenciais à propositura da ação nos termos do art. 320 do CPC, de forma que a sua ausência seja apta a causar a inépcia da exordial.

Dessa forma, verifica-se
error in procedendo
do Juízo de 1º grau

ao indeferir petição inicial que elenca suficientemente os fatos, os fundamentos e o pedido com suas especificações, possibilitando a defesa de mérito.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO: SENTENÇA DE INÉPCIA DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CUMPRIMENTO DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. NARRAÇÃO LÓGICA ENTRE FATOS, PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. NULIDADE DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO AO MM. JUÍZO AD QUO PARA REINAUGURAÇÃO DA FASE INSTRUTÓRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.01631783-09, 189.016, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-26)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. Em regra, o pedido deve ser certo e determinado, salvo as hipóteses taxativas contidas nos incisos I a III do art. 324 do CPC/15. No caso concreto, foi formulado pedido certo e determinado, sendo que conteúdo da inicial não prejudica o exercício da ampla defesa. Afastamento da inépcia da petição inicial que implica desconstituição da sentença. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70075165290, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 15/03/2018)

Assim, considerando que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para, neste momento processual, embasar as alegações do autor, entendo que a extinção por inépcia representa formalismo exacerbado do magistrado sentenciante, pois a peça inaugural se apresentar hábil à instauração da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença ora vergastada por
error in procedendo
, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento ao feito.

É COMO VOTO.

Belém, 15/03/2022